Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS APELADO: DIEGO FERNANDES LIMA SALES, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS, ANA PAULA DE LARA RESENDE LEEUWENBERG, BRUNA SANTANA DE SA FERREIRA, GUILHERME DE SOUSA FREIRE, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS, ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA, LUIS HENRIQUE DE TOLEDO FERREIRA, T. D. B. Z. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA DREYER BELO ZAMBONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a 2a Autora para regularizar sua representação processual (procuração Id. 53407123), no prazo de dez dias, em razão da maioridade. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora